Tribunal: STF
Processo: RE 594914
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PIS. SOCIEDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO PLENÁRIO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. No julgamento do RE 636.941-RG, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, a Corte definiu três pontos essenciais sobre a matéria em questão: (i) o PIS é uma contribuição social vertida em favor da seguridade social, razão pela qual se sujeita ao regime jurídico constante do art. 195 da Carta; (ii) a lei de que trata o art. 195, § 7º, da Constituição é a lei ordinária que prevê os requisitos formais de estrutura, organização e funcionamento das entidades beneficentes de assistência social; (iii) ainda que se admita, hipoteticamente, que o dispositivo constitucional demanda complementação pela via da lei complementar, a imunidade possui eficácia imediata, devendo ser reconhecida em favor do contribuinte ainda que pendente de regulamentação. 



    2. As razões de decidir adotadas pela decisão monocrática foram confirmadas pelo Plenário da Corte. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.